Tribunal: TJBA
Processo: 8000061-26.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000061-26.2021.8.05.0079 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GLAUBIA BARBOZA DA CONCEICAO DIONISIO Advogado(s): CRISTIANE ALMEIDA BARROS APELADO: SERASA S.A. Advogado(s):LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação de negativação indevida em cadastro restritivo de crédito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a anotação em plataforma “Serasa Limpa Nome” configura negativação apta a gerar dano moral; e (ii) saber se a existência de inscrições preexistentes impede eventual indenização. III. Razões de decidir 3. A anotação em plataforma “Serasa Limpa Nome” não se confunde com cadastro restritivo de crédito, por não possuir publicidade a terceiros nem restringir, por si só, o acesso ao crédito. 4. A ausência de comprovação de inscrição em cadastro público de inadimplentes afasta a configuração do dano moral presumido. 5. A revelia não dispensa a parte autora do ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 6. A existência de registros negativos legítimos preexistentes em nome da autora atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando eventual indenização por dano moral. 7. A manutenção de débito em plataforma de negociação, ainda que prescrita a pretensão de cobrança judicial, não configura ato ilícito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença. Tese de julgamento: “1. A anotação em plataforma de renegociação de dívidas, sem publicidade a terceiros, não configura negativação apta a gerar dano moral. 2. A ausência de prova de inscrição em cadastro restritivo afasta o dever de indenizar. 3. A existência de inscrições legítimas preexistentes impede a configuração de dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 85, § 11, 98, § 3º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; Turma de Uniformização do TJBA, Súmula 43. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000061-26.2021.8.05.0079, tendo como Apelante Glaubia Barboza da Conceicao Dionisio e Apelado Serasa S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator